Tribunal: CARF
Processo: 10283.003861/2002-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.003861/2002-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.462 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
RBC INDUSTRIA DE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 1999, 2000
LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O lançamento de ofício devidamente fundamentado gera presunção de validade
do ato administrativo, restando ao contribuinte o ônus de comprovar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da exigência fiscal,
com a inversão do ônus probatório na forma prevista pelo art. 373, inciso II do
Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da Resolução no
3402-001.703:
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a cobrança do IPI relativo ao período
compreendido entre 10/01/1999 a 31/12/2000, em face do descumprimento do Processo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.003861/2002-44
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.003861/2002-44

Produtivo Básico (PPB) na produção de unidades centrais de processamento, necessário ao gozo
do benefício fiscal destinado aos produtos da Zona Franca de Manaus (ZFM). Nos termos do
Auto de Infração:
O Contribuinte adquiriu do fornecedor FIVE STAR INDUSTRIA ELETRÔNICA
LTDA, com sede na cidade de São Paulo, CNPJ No.74.450.115/000114, por força de
contrato comercial, conforme Termo de Cessão de Crédito anexado Fl., assinado
entre ambos, que transferiu ao primeiro mercadorias importadas CIRCUITOS
IMPRESSOS MONTADOS entre outros insumos de menor relevância, que foram
utilizados na confecção do produto MICRO COMPUTADOR FIVE STAR. A
utilização desses insumos na produção do produto em referência, sendo ele
importado em desacordo com o que estabelece o Decreto 288/67, caracteriza o
descumprimento do PPB Processo Produtivo Básico determinado para o
Contribuinte, deixando este de gozar dos benefícios da Suspensão previsto na norma
legal. Assim cobra-se neste Auto o IPI Imposto sobre Produtos Industrializados pela sua
totalidade, glosando-se o beneficio aproveitado de todas as formas, pelo Contribuinte,
nas vendas do produto em tela. O mesmo procedimento resultará em outro Auto de
Infração que será lavrado, concomitantemente ao presente, com o objetivo de
recuperação do Imposto de Importação-II, pela mesma descaracterização proporcionada
pelo Contribuinte na contaminação do PPB destinado para o produto." (e-fl. 7 grifei)
Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa, julgada
improcedente pelo acórdão 01-8.956 da 3a Turma da DRJ/BEL, ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano- calendário: 1999, 2000
ZONA FRANCA DE MANAUS. DESCUMPRIMENTO DE PPB.
O descumprimento do Processo Produtivo Básico fixado para a fabricação de produtos
com isenção do imposto, na Zona franca de Manaus, acarreta a perda do benefício.
Lançamento Procedente
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário cujos
argumentos foram bem sintetizados no relatório da Resolução n.o 3302-00.068, de 23/08/2010:
Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário às fls. 117/123, sustentando
que o fisco não foi capaz de produzir provas contrárias ao contribuinte, não constando
dos autos elementos probatórios qualificados e consistentes, carecendo de forma
probatória, não se prestando para firmar um convencimento pleno acerca dos ilícitos
alegados. Argumentou que em caso de dúvida interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, conforme o art. 112 do Código Tributário Nacional.
Arguiu ainda, que constam nas notas fiscais o código da situação tributária das
mercadorias, onde a autoridade fiscal poderia observar a nacionalidade dos produtos,
bem como se este é isento ou não tributado. Ademais, há como se verificar nas notas
fiscais se a mercadoria c estrangeira - importação direta ou se é estrangeira -
adquirida no mercado interno.
Por fim, sustentou que restou cabalmente provado que a autoridade fiscal feriu acima
de tudo o principio da estrita legalidade que rege sobre aos atos administrativos
tributários, penalizando injusta e maldosamente a reclamante que adquiriu produto de
procedência comprovadamente nacional, em total atendimento ao seu PPB.
Desta forma, pediu que seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado." (e-fls. 173/174)
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.003861/2002-44

Na referida resolução, a turma entendeu por converter o presente processo em
diligência, nos seguintes termos:
O recurso voluntário preenche os requisitos de admissibilidade necessários para a sua
proposição, portanto, dele tomo conhecimento.
A questão a ser tratada aqui é relativa à auto de infração produzido diante do
descumprimento do Processo Produtivo Básico por parte da FBL Equipamentos e
Acessórios para Escritório LTDA. já que segundo a autoridade lançadora as notas
fiscais trazidas aos autos pela mesma demonstram que algumas placas tem a marca da
Five Star e outras não, levando a crer que alguns produtos não teriam sido montados por
aquela empresa. Adicionalmente, que nas notas que descrevem as placas com a marca
Five Star, observa-se que estão presentes o código CFOP 6.11, ou seja, saída por venda
de produto industrializado no estabelecimento. As demais, que acompanharam a série
de produtos cujas marcas não foram identificadas, estariam com o CFOP 6.12, ou seja,
saída por venda de mercadoria entrada para industrialização ou comercialização, que não
teriam sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento.
Verifico, porém, que a autoridade lançadora não elaborou Termo de Verificação
Fiscal que pudesse esclarecer a esse julgador quais foram as infrações praticadas
ou que apontasse em que dispositivos o PPB teria sido descumprido.
Paralelamente, o contribuinte alega que a autoridade lançadora não fizera prova efetiva
contra ela, porém não colaciona nos autos o porquê não teria havido infração ao PPB, e
mais ainda, não anexou aos autos o PPB dela mesma, aprovado em Ato Declaratório
específico da RFB.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de converter o presente reencaminhar o
presente recurso à diligência, para que a douta fiscalização intime a contribuinte
caso necessário e esclareça a esse julgador:
1. qual o Processo Produtivo Básico da FBL Equipamentos e Acessórios para
Escritório LTDA.;
2. esclareça quais os dispositivos do PPB da recorrente foram de fato violados
quando realizada a operação contestada.
Tudo isso para que o julgador possa ter certeza plena sobre ser cabível a imposição
desse auto de infração, em específico.
Em cumprimento desta diligência, a fiscalização afirmou que intimou o
contribuinte para apresentar os seguintes documentos:
a) Projeto Industrial de Implantação (Parecer Técnico de Projeto) bem como todos os
projetos de ampliação e atualização para o produto Unidade Central
de
Processamento (UCP);
b) Laudos técnicos emitidos por entidades de auditoria independente, relativamente ao
PPB e ao sistema de qualidade (conforme Decreto 783/93).
Uma vez que o contribuinte não apresentou resposta, a diligência não foi
cumprida, conforme Informação Fiscal Eqfia/ALF/MNS no 12:
Fizemos, ainda, uma reintimação (Termo de Intimação Eqfia/Alf/Mns no 28/2015 – fl.
189), cuja ciência se deu em 02/06/15 (AR na fl. 190), oferecendo mais 15 dias para
que apresentassem resposta à intimação. O prazo se findou em 17/06/2015 e não nos
foi apresentada resposta até o momento. Diante dessa situação, aplicamos multa por
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.003861/2002-44

embaraço à fiscalização, prevista no art. 107, 5, c, do Decreto-Lei no 37/66, formalizada
através do processo no 10283.722.967/201565.
Quanto às questões 1 e 2 apresentadas na diligência, não nos foi possível
atende-las, tendo em vista a necessidade dos documentos que deveriam ser
fornecidos pela empresa, que não respondeu às nossas reiteradas intimações.
Sendo assim, considerando-se finalizada a diligência, retorno os autos ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (e-fl. 192 - grifei)
Através da Resolução no 3402-001.703, inicialmente o julgamento do recurso foi
convertido em diligância para as seguintes providências:
(i) proceda com nova digitalização dos autos físicos para que reproduzam,
com exatidão, as informações neles constantes;
(ii) com base nos documentos acostados aos autos, em especial o Processo
Produtivo apresentado pela empresa em suas defesas administrativas,
responda conclusivamente aos questionamentos formulados na Resolução
n.o 3302-00.068, de 23/08/2010, quais sejam: 1. qual o Processo Produtivo
Básico da FBL Equipamentos e Acessórios para Escritório LTDA.; 2.
esclareça quais os dispositivos do PPB da recorrente foram de fato violados
quando realizada a operação contestada. Na hipótese de não ser possível
responder aos questionamentos, identificar as razões pelas quais os
documentos acostados aos autos são insuficientes, solicitando ao
contribuinte os documentos entendidos como necessários.
Com a Informação Fiscal de e-fls. 206 a 213, a Contribuinte foi intimada pela via
postal e por Edital (e-fls. 395-398), não apresentando resposta, retornando o processo para
julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de processo de Auto de Infração lavrado para a cobrança do IPI objeto do
benefício fiscal destinado aos produtos da Zona Franca de Manaus (ZFM), em função do
descumprimento do Processo Produtivo Básico (PPB) na produção de unidades centrais de
processamento.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.003861/2002-44

Segundo consta no Relatório Fiscal, a Contribuinte adquiriu mercadorias
importadas (circuitos impressos montados e outras de menor valor) para utilização em seu
processo produtivo, fato que caracteriza o descumprimento do PPB determinado para o produto,
na forma estabelecida pelo Decreto-lei n° 288, de 28 de fevereiro de 1967, resultando na perda
do benefício de suspenção.
Constatou a Fiscalização que alguns produtos não foram montados na própria
empresa, considerando que algumas placas têm a marca da Five Star e outras não, bem como o
fato de que nas Notas Fiscais que descrevem as placas com a marca Five Star, consta o código
CFOP 6.11, ou seja, saída por venda de produto industrializado no estabelecimento. As demais,
que acompanharam a série de produtos cujas marcas não foram identificadas, estariam com o
CFOP 6.12, ou seja, saída por venda de mercadoria entrada para industrialização ou
comercialização, que não teriam sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento.
Argumentou a defesa que foi firmada parceria com a empresa FIVE STAR
INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, que tem o projeto aprovado e, diante do abalo financeiro
da Recorrente, no intuito de amenizar o prejuízo, passou a transferir as mercadorias de seu
estoque para a FBL, fato que culminou na lavratura do lançamento de ofício.
Alegou ainda que a autoridade lançadora não colacionou nos autos a motivação da
infração ao PPB, bem como não anexou aos o respectivo PPB e Ato Declaratório específico da
RFB.
Diante da dúvida suscitada, foi proferida a Resolução no 248.940 (e-fls. 172) com
a seguinte determinação:
Diante de todo o exposto, voto no sentido de converter o presente reencaminhar o
presente recurso à diligência, para que a douta fiscalização intime a contribuinte caso
necessário e esclareça a esse julgador:
1. qual o Processo Produtivo Básico da FBL Equipamentos e Acessórios para Escritório
LTDA.;
2. esclareça quais os dispositivos do PPB da recorrente foram de fato violados quando
realizada a operação contestada.
Em cumprimento, a Fiscalização intimou a Contribuinte para apresentar o
Projeto Industrial de Implantação (Parecer Técnico de Projeto), bem como todos os projetos de
ampliação e atualização para o produto Unidade Central de Processamento (UCP), e Laudos
técnicos emitidos por entidades de auditoria independente, relativamente ao PPB e ao sistema de
qualidade.
Como a Contribuinte não apresentou manifestação, o processo retornou para
julgamento, sendo novamente convertido em diligência através da Resolução no 3402-001.703
nos seguintes termos:
(iii) proceda com nova digitalização dos autos físicos para que reproduzam,
com exatidão, as informações neles constantes;
(iv) com base nos documentos acostados aos autos, em especial o Processo
Produtivo apresentado pela empresa em suas defesas administrativas,
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.003861/2002-44

responda conclusivamente aos questionamentos formulados na Resolução
n.o 3302- 00.068, de 23/08/2010, quais sejam: 1. qual o Processo
Produtivo Básico da FBL Equipamentos e Acessórios para Escritório
LTDA.; 2. esclareça quais os dispositivos do PPB da recorrente foram de
fato violados quando realizada a operação contestada. Na hipótese de não
ser possível responder aos questionamentos, identificar as razões pelas
quais os documentos acostados aos autos são insuficientes, solicitando ao
contribuinte os documentos entendidos como necessários.
Ao responder os quesitos das Resoluções 3302-00.068 e 3402-001.703, a
Unidade de Origem prestou os seguintes esclarecimentos:
DO PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO DA FBL EQUIPAMENTOS E
ACESSÓRIOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
5. O auto de infração contestado versa sobre a aquisição de circuitos impressos
importados montados, entre outros insumos de menor relevância, que são utilizados na
produção do produto MICRO COMPUTADOR FIVE STAR por estabelecimento
situado na Zona Franca de Manaus. De acordo com a autoridade autuante, o emprego
desses insumos na confecção do citado produto, importados em desacordo com o que
estabelece o Decreto-Lei no 288/67, caracteriza o descumprimento do Processo
Produtivo Básico – PPB para o contribuinte1.
6. O bem produzido encontra seu processo produtivo básico estabelecido no Anexo
VIII do Decreto no 783/93, conforme aponta o Relatório de Análise de Projeto
FUCAPI no 16-98, apresentado pela empresa e constante à fl. 82. Reproduzimos
abaixo o teor do Anexo:
ANEXO VIII
Produto: Bens de Informática
a) montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;
b) montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico
de componentes;
c) integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na
formação do produto final, montadas de acordo com os itens a e b acima;
d) gestão da qualidade e produtividade do processo e do produto final envolvendo,
inicialmente, a inspeção de matérias primas, produtos intermediários, materiais
secundários e de embalagem, o controle estatístico do processo, os ensaios e medições e a
qualidade do produto final, ressalvado o disposto no art. 2o deste decreto.
Observação: 1) Ficam temporariamente dispensados da montagem os seguintes módulos
ou subconjuntos:
a) mecanismos para impressoras do tipo não impacto (engine);
b) mecanismos para fac-simile e scanner;
c) placas de circuito impresso montadas com componentes SMD (Surface Mounted
Device) ou outras com tecnologias não disponíveis, para produtos definidos em ato
conjunto dos Ministério da Integração Regional/Superintendência da Zona Franca de
Manaus, Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e Ministério da Ciência e
Tecnologia, a ser baixado em até 120 (cento e vinte) dias a contar da data de publicação
deste decreto.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.003861/2002-44

2) Para o cumprimento do disposto neste Anexo VIII será admitida a utilização de
subconjuntos montados no País, por terceiros, preferencialmente instalados na Zona
Franca de Manaus;
3) Os subconjuntos industrializados por terceiros, na Zona Franca de Manaus, deverão
atender ao processo produtivo básico;
4) As empresas estão dispensadas de atender ao item a, deste Anexo VIII, quando os bens
de informática utilizarem placas de circuito impresso montadas, importadas, de acordo
com o disposto na Resolução no 7 do Conselho Nacional de Informática e Automação
(Conin), de 10 de julho de 1991.
7. A Resolução no 7/91 do Conin estabelece os critérios para a autorização, até 29 de
outubro de 1992, da importação de placas de circuito impresso montadas a que se refere
o item 4.
8.
Complementando
o
Decreto
no
783/93, a Portaria
Interministerial
MIR/MCIT/MCT no 133/93 estabeleceu disposições específicas para o processo
produtivo básico das Unidades Centrais de Processamento – UCPs. O texto vigente
à época das infrações, com as alterações implementadas pela Portarias
Interministeriais MPO/MCIT/MCT no 13/96 e 33/98, e MDIC/MCT no 18/00, era o
seguinte:
Portaria Interministerial MIR/MICT/MCT no 133, de 13.05.1993
Modifica a redação do art. 1o, item 1, das Observações do Anexo VIII do Decreto no
783/93, que estabelece o PPB para os produtos industrializados na Zona Franca de
Manaus.
OS MINISTROS DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL, DA
INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO E DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 87,
parágrafo único, inciso 2, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo
6o do Decreto no 783, de 25 de março de 1993,
RESOLVEM:
(Art. 1o revogado pela Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT no 13, de 11.09.1996)
Art. 2o Para atendimento ao processo produtivo básico definido no Decreto no 783/93 e
seu Anexo VIII, ficam dispensados da montagem, até 31 de dezembro de 1994, os
seguintes módulos:
a. placa de circuito impresso para produção de microcomputador portátil;
b. teclado para produção de microcomputador portátil.
Parágrafo único. A dispensa a que se refere o "caput" deste artigo aplica-se somente aos
módulos que integram produtos comercializados até 28 de fevereiro de 1995.
(Art. 2o com redação dada pela Portaria Interministerial MCT/MIR/MICT no 129, de
02.08.1994)
Art. 3o Para os efeitos desta Portaria, microcomputadores portáteis são aqueles que
incorporam no mesmo corpo ou gabinete uma unidade central de processamento, visor de
cristal líquido ou plasma, teclado e bateria, possuindo peso inferior a 3,5 kg.
Art. 4o Não descaracteriza o atendimento ao processo produtivo básico definido no
Decreto no 783/93 e seu Anexo VIII a inclusão em um mesmo corpo ou gabinete, de um
bem de informática, de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação que
não tenham cumprido o processo produtivo definido no referido Decreto.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.003861/2002-44

Art. 5o Para a produção de UNIDADES DIGITAIS DE PROCESSAMENTO
MONTADAS EM UM MESMO CORPO OU GABINETE (NCM/TIPI: 8471.41 e
8471.50), a operação mencionada na alínea "a" do Anexo VIII do Decreto no 783, de 25
de março de 1993, ficará atendida se for realizada no País a montagem e soldagem de
todos os componentes nas placas de circuito impresso que implementem, isolada ou
conjuntamente, as seguintes funções:
(Art. 5o, caput e incisos, com redação dada pela Portaria Interministerial
MPO/MICT/MCT no 33, de 17.09.98)
I - processamento central;
II - memória;
III - controle dos periféricos (teclado e monitor de vídeo);
IV - controle das unidades de discos magnéticos rígidos e flexíveis;
V - interfaces de comunicação do tipo serial, paralela, rede local, emulação de terminais e
fax-modem.
§ 1o Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, ficam temporariamente
dispensados da montagem local os seguintes itens:
(§ 1o com redação dada pela Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT no 33, de
17.09.98)
I - microprocessador montado em placa com barramento de conexão à placa mãe com
mais de duzentas vias, acondicionado ou não em cartucho;
(Inciso I com redação dada pela Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT no 33, de
17.09.98)
II - até 31 de dezembro de 1999, circuito impresso montado com componentes
elétricos ou eletrônicos, até o limite anual de dez por cento, em quantidade, das
unidades digitais de processamento, produzidas de acordo com o disposto no Anexo
VIII do Decreto no 783/93, e na Portaria Interministerial MIR/MICT/MCT no
133/93.
II – até 30 de junho de 2000, circuito impresso montado com componentes elétricos
ou eletrônicos, até o limite anual de dez por cento, em quantidade, das unidades
digitais de processamento, produzidas anualmente, de acordo com o disposto no
Anexo VIII ao Decreto no 783, de 25 de março de 1993, e na Portaria Interministerial
MIR/MICT/MCT no 133/93.
(Inciso II com redação dada pela Portaria Interministerial MDIC/MCT no 18, de
15.03.2000)
§ 2o O limite a que se refere o inciso II do § 1o deste artigo não poderá ser utilizado
para importação de placas de circuito impresso montadas que implementem a
função de processamento central, exceto no caso de placas multiprocessadas
destinadas à produção de unidades digitais de processamento, desde que estas
unidades venham a utilizar placas de circuito impresso montadas que implementem
a função de memória, gabinetes ou fontes de alimentação produzidas no País.
(§ 2o com redação dada pela Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT no 33, de
17.09.98) Art. 6o Para a produção de bens de informática, fica dispensado o atendimento à
operação mencionada no item "a" do Anexo VIII do Decreto no 783/93, para as placas de
circuito impresso importadas, cujos pedidos de guias de importação tenham sido
protocolados na Superintendência da Zona Franca de Manaus até 26 de março de 1993.
Parágrafo único. O disposto no "caput" deste artigo aplicase somente aos bens de
informática comercializados até 30 de setembro de 1993.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.003861/2002-44

Art. 7o Permanece em vigor a necessidade de atendimento das demais condições
mencionadas no Decreto no 783/93.
Art. 8o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE ALVES DA COSTA
JOSÉ EDUARDO DE ANDRADE VIEIRA
JOSÉ ISRAEL VARGAS
9. Observando o disposto no art. 6o do Decreto no 783/91, a Portaria Interministerial
MIR/MCIT/MCT no 133/93 alterou a redação do art. 1o, item 1 do Anexo VIII. Este, por
sua vez, foi revogado pela Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT no 13/96. Com a
edição da Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT no 46/97, o item 1 da Observação
do Anexo VIII do Decreto passou a vigorar com a seguinte redação:
1) Ficam temporariamente dispensados da montagem os seguintes módulos ou
subconjuntos:
a) mecanismos para impressoras a "laser", "LED" (diodos emissores de luz) ou "LCS"
(sistema de cristal líquido) - "engine";
b) mecanismos para aparelhos de fac-símile com impressão por sistema término ou a
"laser" e mecanismo para aparelhos digitalizadores de imagem ("scanner");
c) teclado e visor para aparelhos de fac-símile;
d) teclado e tela ("display") para microcomputadores portáteis;
e) banco de martelos para impressoras de linha;
f) tubo de raios catódicos policromáticos, mesmo com bobina de deflexão;
g) mecanismo impressor e leitor de cartão magnético para dispensadores automáticos de
papel-moeda ("cash dispenser" ou ATM-Automatic Teller Machine");
h) módulo leitor de código de barras para terminais de auto-atendimento;
i) mecanismo impressor com largura de impressão de até 6 (seis) cm;
j) cabeça de impressão térmica;
l) painel de operação e controle para impressoras, mesmo incorporando dispositivos de
visualização;
m) conjunto de espelhos e conjunto óptico para leitor de código de barras;
n) módulo sensor de proximidade;
o) módulo leitor de cartão inteligente ("smart card");
p) módulo microprocessador, montado em encapsulamento plástico e metálico, próprio
para conexão à placa principal (placa "mãe"), por meio de conector do tipo cartucho de
contato único ("single edge contact cartridge-SEC");
q) mecanismo impressor/leitor motorizado de bilhete magnético.
DOS DISPOSITIVOS DO PPB VIOLADOS
10. A infração fiscal, contida à fl. 5, encontra-se assim descrita:
O Contribuinte adquiriu do fornecedor FIVE STAR INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA,
com sede na cidade de São Paulo, CNPJ No.74.450.115/0001-14, por força de contrato
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.003861/2002-44

comercial, conforme Termo de Cessão de Crédito anexado Fl.__, assinado entre ambos,
que transferiu ao primeiro mercadorias importadas -CIRCUITOS IMPRESSOS
MONTADOS- entre outros insumos de menor relevância, que foram utilizados na
confecção do produto MICRO COMPUTADOR FIVE STAR. A utilização desses
insumos na produção do produto em referência, sendo ele importado em desacordo com o
que estabelece o Decreto 288/67, caracteriza o descumprimento do PPB-Processo
Produtivo Básico determinado para o Contribuinte, deixando este de gozar dos benefícios
da Suspensão previsto na norma legal. [...]
11. Respondendo ao segundo ponto elencado pela turma julgadora,
constatamos que, para o caso em tela, o dispositivo do PPB que tem
relação com a infração relatada é o item “a” do Anexo VIII do Decreto
no 783/93, que estabelece que a montagem e soldagem de todos os
componentes nas placas de circuito impresso constitui etapa obrigatória
do PPB. Destacamos, porém, que, ao citado dispositivo, conjuga-se o
inc. II do § 1o do art. 5o da Portaria Interministerial MIR/MICT/MCT
no 133/93, que excetuou temporariamente da obrigatoriedade da
montagem local das placas de circuito impresso até 10% (dez por cento)
da produção anual das unidades digitais de processamento.
DA INTIMAÇÃO
12. Concluída a diligência demandada pela instância julgadora,
cientificamos o interessado do seu resultado e oportunizamos a este a
possibilidade de apresentar manifestação por escrito, no prazo de 30 (trinta)
dias, se assim o desejar, conforme determina o parágrafo único do art. 35 do
Decreto no 7.574/112. Posteriormente, o processo será devolvido ao CARF.
Assinado digitalmente
ILVEN SPALER
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – Mat. 1780101
(sem destaques no texto original)
Diante da conclusão apontada pela Autoridade Fiscal da Unidade Preparadora, a
Contribuinte foi intimada para manifestação pela via postal e por Edital (e-fls. 395-398), não
apresentando resposta, retornando o processo para julgamento.
Com isso, não foi esclarecido nos autos se foi cumprido o inciso II do § 1o do art.
5o da Portaria Interministerial MIR/MICT/MCT no 133/93, que excetuou temporariamente da
obrigatoriedade da montagem local das placas de circuito impresso até 10% (dez por cento) da
produção anual das unidades digitais de processamento.
Ao que pese o ônus da prova ser da Fiscalização, uma vez tratar-se de lançamento
de ofício, em nenhum momento a Contribuinte buscou contrapor, especificamente, o
levantamento realizado, apresentando contraprova suficiente para demonstrar a insubsistência do
trabalho fiscal.
A mera alegação abstrata e sem qualquer elemento de prova não é suficiente para
a desconstituição do lançamento tributário.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.003861/2002-44

Outrossim, não obstante a distribuição do ônus da prova, impera destacar que o
Código de Processo Civil homenageia o princípio da cooperação através do artigo 6o, que
assim dispõe:
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma
atividade cooperativa composta por todos os envolvidos com o litígio e, portanto, para a melhor
solução de uma demanda, é necessária a colaboração das partes através de uma postura ativa, de
boa fé e isonômica.
Como ensina o Ilustre Doutrinador Humberto Theodoro Junior, “o novo CPC
brasileiro esposa ostensivamente o modelo cooperativo, no qual a lógica dedutiva de resolução
de conflitos é substituída pela lógica argumentativa, fazendo que o contraditório, como direito
de informação/reação, ceda espaço a um direito de influência. Nele, a ideia de democracia
representativa é complementada pela de democracia deliberativa no campo do processo,
reforçando, assim, “o papel das partes na formação da decisão judicial”1.
Cabe igualmente destacar que, uma vez fundamentado o ato administrativo, como
de fato ocorreu no caso em análise, resta gerada a presunção de validade, especialmente por ter
origem em dados constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, de acordo com as
informações prestadas pela própria Contribuinte. Com isso, diante da presunção de validade
atribuído ao lançamento, restou à Autuada o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), resultando na inversão do
ônus probatório em desfavor da Contribuinte.
Pondero que, diante do resultado da diligência, após todas as oportunidades
conferidas pela Fiscalização e por este Colegiado para demonstração de eventual insubsistência
da autuação, a Recorrente permaneceu inerte, mesmo sendo detentora de todas as informações
necessárias para a adequada apuração.
Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para comprovação do
direito pleiteado.
Todavia, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e qualquer
dúvida sobre a realidade fática, não há como socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao
seu ônus probatório.
Ademais, a Lei no 9.784 , de 29 de janeiro de 1999, assim prevê:
Art. 4o São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de
outros previstos em ato normativo:
I - expor os fatos conforme a verdade;
II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;

1 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria do direito processual civil, processo
de conhecimento e procedimento comum. 56a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 81-83
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.462 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.003861/2002-44

III - não agir de modo temerário;
IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o
esclarecimento dos fatos. (sem destaque no texto original)
Com tais considerações, entendo que deve ser mantido o lançamento de ofício,
motivo pelo qual nego provimento ao recurso.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 414
DF CARF MF
Original